Tribunal: TJES
Processo: 5004210-34.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004210-34.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALINE DE FREITAS GARCIA e outros (6)
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. AUMENTO DE VENCIMENTO POR LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ÍNDICE DE DESPESAS TOTAL COM PESSOAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A Lei Complementar n. 119/2016 do Município de São Mateus entrou em vigor em fevereiro de 2016, mas os novos vencimentos nunca foram pagos aos servidores, sob a justificativa de que naquele período de apuração o ente estava acima do limite percentual de 60% (sessenta por cento) para despesa total com pessoal (art. 19, III da LRF), com vedação para concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título (art. 22, parágrafo único, inciso I da LRF).

2. O Município de São Mateus, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar que estava acima do limite legal no momento que a lei entrou em vigor (fevereiro de 2016), posto que o Relatório de Gestão Fiscal anexado, que demonstra uma despesa total com pessoal equivalente a 60,72% (sessenta vírgula setenta e dois por cento), refere-se ao segundo quadrimestre de 2016 e não ao primeiro.

3. Sabe-se que “Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE 1182358 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020), de forma que cabia ao Município o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores / apelantes.

4. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento da diferença de vencimentos.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença de id. 4000177, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada por Aline de Freitas Garcia Pain, Cintia Tetzner Leonarde Carrilio, Marcia Cristina Borges de Souza, Claudia Regina do Val Claure, Maria Francisca de Souza, Gina Daniele da Nóbrega Costa Oliveira e Jane Simões Delboni Oliveira contra o Município de São Mateus, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de id. 4000181, Marcia Cristina Borges de Souza alega que (a) o apelado não observou os reajustes determinados pela Lei Complementar Municipal n. 119/2016; (b) a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada para negar direito de servidores públicos previstos em lei; (c) a sentença nega vigência a lei municipal; (d) a conduta do apelado é contraditória, posto que apesar de não conceder os reajustes, aplica a tabela de jornada de trabalho constante na Lei Complementar Municipal n. 119/2016; (e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente.

No recurso de id. 4000187, Cintia Tetzner Leonarde Carrilio, Marcia Cristina Borges de Souza, Claudia Regina do Val Claure, Maria Francisca de Souza, Gina Daniele da Nóbrega Costa Oliveira e Jane Simões Delboni Oliveira sustentam que (i) o piso salarial foi alterado mas não implementado pela administração municipal; (ii) o pagamento tem sido feito com base em lei revogada, com utilização da Lei de Responsabilidade Fiscal como justificativa para não implementar a Lei Complementar Municipal n. 119/2016; (iii) a jurisprudência do STF veda a redução ou readequação para menor de vencimentos de servidores públicos, ainda que a medida tenha finalidade de adequação de despesas com pessoal; (iv) o recurso deve ser provido para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 4000191, nas quais o Município de São Mateus aduz em síntese que, apesar do reajustes de vencimento concedidos pela Lei Complementar Municipal n. 119/2016, a despesa com pessoal estava acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no momento de sua entrada em vigor, gerando a nulidade referido do diploma legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do Recurso Especial n. 1.878.849, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000” (Tema 1075 - REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022).

O precedente invocado pelos apelantes, porém, versa sobre a progressão funcional, ao passo que o aumento discutido nos autos é proveniente da Lei Complementar Municipal n. 119/2016, que alterou o anexo V da Lei Complementar n. 075/2013 (Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais do Fundo Municipal de Saúde), modificando os vencimentos dos profissionais da saúde.

O diploma legislativo entrou em vigor em fevereiro de 2016, mas os novos vencimentos nunca foram pagos aos servidores, sob a justificativa de que naquele período de apuração o ente estava acima do limite percentual de 60% (sessenta por cento) para despesa total com pessoal (art. 19, III da LRF), com vedação para concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título (art. 22, parágrafo único, inciso I da LRF).

O referido precedente paradigmático distinguiu as situações, consignando que o aumento de vencimento decorrente de progressão funcional não se confunde com aquele proveniente de inovação do ordenamento jurídico, com aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos.

O Município de São Mateus, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar que estava acima do limite legal no momento que a lei entrou em vigor (fevereiro de 2016), posto que o Relatório de Gestão Fiscal constante no id. 4000166, que demonstra uma despesa total com pessoal equivalente a 60,72% (sessenta vírgula setenta e dois por cento), refere-se ao segundo quadrimestre de 2016 e não ao primeiro.

Sabe-se que “Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE 1182358 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020), de forma que cabia ao Município o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores / apelantes.

O ente, porém, limitou-se a trazer cópias do diploma legislativo no id. 4000165 e do Relatório de Gestão Fiscal no id. 4000166, informando não ter interesse em produzir outras provas (id. 4000176).

É importante registrar que consoante o caput do art. 22 da LRF, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deve ser realizada ao final de cada quadrimestre, de forma que cabia ao apelado provar a impossibilidade de concessão do aumento legal por meio da juntada do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2016, uma vez que não se alega outro vício do diploma legal, seja ele de natureza formal ou material.

Nesse viés, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente, condenando o ente apelado ao pagamento das diferenças de vencimentos a partir de 01/10/2016, considerando-se a prescrição quinquenal.

Diante do exposto, conheço e dou provimento aos recursos para reformar a sentença e julgar o pedido procedente para condenar o Município de São Mateus ao pagamento das diferenças dos vencimentos pagos e aqueles implementados pela Lei Complementar Municipal n. 119/2016, a partir de 01/10/2016, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada mês em que o valor deveria ter sido pago e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (Tema 905 do STJ), com incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa Selic acumulada mensalmente, sem cumulação com outro índice, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Via de consequência, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.